Tribunal: STF
Processo: AR 2008
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. S/A Leão Açúcar e Álcool propôs contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ação rescisória mediante a qual busca, ao argumento de violação literal a disposição de lei (CPC/1973, art. 485, V), a desconstituição de acórdão prolatado pela Primeira Turma do Supremo no Agravo de Instrumento n. 348.287/AL (eDoc. 6). 



    Argumenta que a Primeira Turma, ao negar seguimento ao recurso, violou os arts. 93, IX e 105, “a” e “c”, da Constituição Federal, “vez que deixou de reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça não analisou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial 173.875/AL, ou seja, deixou de fundamentar adequadamente a sua decisão”. 



    Aduz, outrossim, que não tendo havido análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial “é caso de nulidade da decisão proferida pelo STJ, o qual deveria indicar, motivadamente, onde e que preceptivo infra-legal foi violado pela decisão do E. TRF da 5ª Região, e, onde se encontra repousada a aludida divergência jurisprudencial”.



    O INSS, em contestação (eDoc. 11, pp. 151-162), afirmou que “caberia à autora, na via da ação rescisória, insurgir-se contra uma decisão de mérito, e não contra um decisum de caráter eminentemente processual. O correto seria a autora se insurgir, tempestivamente, contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça”. Sublinha a inocorrência de violação a literal disposição de lei. Argumenta, por derradeiro, que a inicial seria mera repetição de fatos e argumentos, todos já enfrentados e julgados na ação originária.



    A autora ofertou réplica (eDoc. 11, pp. 171-176) sintetizando os argumentos expostos na petição inicial.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação, porque “incabível ação rescisória fundada em violação literal de norma constitucional quando a decisão rescindenda não se dedica a abordar o tema regulado pelo dispositivo que se diz violado” (eDoc. 11, pp. 182-188).



    Em 18 de dezembro de 2014, o ministro Celso de Mello, então Relator, determinou a inclusão da União no polo passivo e a exclusão da autarquia previdenciária (eDoc. 11, p. 190), assinando prazo para a contestação.



    A União, em contestação (eDoc. 11, pp. 200-209), arguiu preliminar de incompetência do Supremo, apontando que a ação rescisória deveria ter sido apresentada frente ao STJ, último a examinar o mérito da controvérsia. Além disso, asseverou o não cabimento da rescisória como sucedâneo recursal, objetivo que a autora teria revelado em seu pedido. Por fim, consignou ausente violação a literal dispositivo de lei.



    Sobreveio nova réplica da parte autora (eDoc. 15), repisando os mesmos argumentos da exordial.



    Novamente provocada, a PGR confirmou seu posicionamento pelo não conhecimento da ação rescisória (eDoc. 22).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A ação rescisória foi ajuizada em 23 de agosto de 2007, dentro do biênio a que se refere o art. 495 do CPC/1973 (art. 975 do CPC/2015), ante a certificação do trânsito em julgado no dia 30 de agosto de 2005.



    Demonstrado, outrossim, o pagamento das custas e do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (eDoc. 11, p. 134-140), na esteira do art. 488, II, CPC/1973. 



    Atendidos, portanto, os requisitos formais para a propositura da ação rescisória.



    Não obstante, a ação revela-se inadmissível, tendo em conta que a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo originário, restringindo-se a extingui-lo sem resolução de mérito.



    No âmbito daquele processo, o ministro Sydney Sanches, Relator do Agravo de Instrumento n. 348.287/AL, proferiu decisão monocrática assentada em motivos processuais, não conhecendo o recurso da empresa (publicada no DJ de 17/10/2001). Em face dessa decisão, foi protocolado agravo regimental.



    A Primeira Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso, por acórdão publicado em 8/10/2002. Na sequência, foram rejeitados embargos de declaração (15/4/2003) e novos embargos de declaração (28/6/2005) apresentados pela empresa, ora autora.



    Embora ao Supremo caiba processar, originariamente, ações rescisórias de seus julgados, de acordo com o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, e, ainda, do art. 259 do Regimento Interno, é imprescindível ter havido, ali, pronunciamento sobre o mérito da controvérsia constitucional. 



    Essa hipótese não se aplica ao Agravo de Instrumento n. 348.287/AL. Nenhuma das quatro decisões proferidas naqueles autos avançou sobre o mérito do debate levantado pela parte. A eminente Relatoria e a Primeira Turma, naquela oportunidade, limitaram-se a apontar a incompetência do Supremo para reexaminar os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, tratando-se de matéria da alçada do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, CF). 



    A rescisória, portanto, ao impugnar acórdão em que não examinado o mérito da causa, não reúne condições para seguimento válido:



AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECÁLCULO/REVISÃO DE APOSENTADORIA. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO DE MÉRITO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DA RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DO INC. II DO § 2º DO ART. 966 DO CPC. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. ARGUMENTOS DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



(AR 2.941 AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, julgada em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)



    Da leitura da peça inicial, conforme alertaram o Procurador-Geral da República e a Advocacia-Geral da União, constata-se que a irresignação da autora volta-se contra a decisão de mérito do STJ, cujo deslinde não compete a este Supremo, na linha do que evidenciado no acórdão rescindendo.



    Nesse sentido: AR 2.019 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 11/9/2020; AR 2.323 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 3/10/2019; AR 1.304 AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2017; AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11/4/2016; AR 1.922 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/2015; AR 2.227 AgR, Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, DJe de 4/12/2015; AR 1.693 AgR, Tribunal Pleno, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/5/2005.



    Em pronunciamentos monocráticos: a AR 2.890 e AR 2.802, ambas de relatoria do ministro Luiz Fux e publicadas no DJe de 2/2/2023.



     



    A propósito, o julgamento de ação rescisória pelo Relator atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário (AR 2.108, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 6/9/2011).



    3. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais e manifesta a incompetência desta Suprema Corte, não conheço da presente ação rescisória (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro, de acordo com o art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/1973 (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 488, II, do CPC/1973 (art. 968, II, do CPC/2015) pressupõe decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não ocorreu na espécie. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente